Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706182-32.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THUANY FERNANDES DE OLIVEIRA GUERREIRO, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da banca examinadora por se mera executora do contrato. Brasília, 28 de janeiro de 2025 12:36:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador